Tribunal: TJDFT
Processo: 0704921-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0704921-70.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. EMBARGADO: DIONIZIA SILVA DE NAZARE, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Considerando a possibilidade de efeitos infringentes, digam as partes sobre os embargos declaratórios ID 27119498. Brasília, 13 de julho de 2021.